Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706801-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA PESTANA AGRAVADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O Defiro os pedidos formulados na petição de ID no 25357398, para que o agravado tenha acesso à petição do agravo de instrumento e seus documentos, bem como para que haja a restituição do prazo para apresentar as contrarrazões. À Secretaria para as providências cabíveis. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, DF, em 7 de maio de 2021 13:07:57.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator